Tribunal: TJSP
Processo: 2346254-50.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas, com pedido de expedição de alvará de soltura. A defesa alega que a quantidade de droga apreendida é compatível com consumo pessoal e que a prisão preventiva carece de fundamentação adequada.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas, com pedido de expedição de alvará de soltura. A defesa alega que a quantidade de droga apreendida é compatível com consumo pessoal e que a prisão preventiva carece de fundamentação adequada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva é justificada considerando a alegação de que a quantidade de droga apreendida é para consumo pessoal e a fundamentação do decreto prisional.
III. Razões de Decidir
3. A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal demanda análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via do habeas corpus.
4. A prisão preventiva está fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, com base em investigações prévias e apreensão de drogas, justificando a medida para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não pode ser analisada em habeas corpus. 2. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput; Código Penal, art. 29; Código de Processo Penal, art. 312 e 313, inciso I.
Jurisprudência Citada:
HC no 3008911-76.2025.8.26.0000, Rel. Edison Brandão, 4a Câmara Criminal, julgamento em 08/04/2025.
HC no 990.10.023610-5, 15a Câm. Criminal, Rel. Ribeiro dos Santos, j. 08.04.2010.
HC 83.148/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJ 02.09.2005.
Habeas Corpus no 2263157-26.2023.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Criminal, j.25.10.2023, v.u.